Tribunal: CARF
Processo: 10283.724171/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724171/2020-12
ACÓRDÃO
2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

RAIMUNDO RADSON DA SILVA MAIA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA.
Cabe ao contribuinte demonstrar por meio de argumentos e
documentação idônea a natureza isentiva do rendimento recebido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto
cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 2/14, ano-
calendário 2015, que apurou imposto suplementar de R$ 12.769.510,50, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de: a) omissão de rendimentos recebidos a título de lucro
distribuído excedente ao escriturado; e b) acréscimo patrimonial a descoberto.
Em impugnação, foi alegado falta de acesso aos autos antes da impugnação, que a
origem dos recursos foi comprovada, que foram explicados os depósitos e requerido perícia.
Foi proferido o Acórdão 103-006.477 – 6a TURMA/DRJ03, fls. 320/345, que julgou
procedente em parte a impugnação, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
ATOS
ADMINISTRATIVOS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS
SOBRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Para a Administração Tributária Federal, são considerados vinculantes apenas os
seguintes atos: (a) julgados do Supremo Tribunal Federal - STF em sede de Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI, e Ação Declaratória de Constitucionalidade -
ADC (art. 102, § 2°, da Constituição da República de 1988 - CR/1988); (b) súmulas
vinculantes referidas pelo art. 103-A da CR/1988; (c) atos mencionados nos arts.
18-A, 19 e 19-A da Lei n° 10.522/2002.
Já as decisões administrativas e judiciais de natureza diferente das espécies acima
relacionadas não são vinculantes para a Receita Federal, de modo que possuem
eficácia somente em relação às partes daqueles processos (limites subjetivos) e
nos estritos termos das matérias ali decididas (limites objetivos).
Além disso, para serem aplicáveis obrigatoriamente ao processo administrativo
tributário, as referidas decisões judiciais e súmulas, com eficácia vinculante,
devem considerar inconstitucionais (ou interpretar de forma distinta quanto à
Administração) especificamente os preceitos legais que lastrearam o lançamento
fiscal sob análise.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO.
A ciência regular do lançamento fiscal pelo contribuinte obsta a nulidade da
intimação que o cientificou, apesar de o administrado não ter tido acesso aos
autos antes da impugnação, desde que a acusação fiscal se restrinja aos motivos
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
3
de fato e de direito declarados no corpo do auto de infração, consubstanciando o
conteúdo para o qual o contribuinte possui o ônus de impugná-lo.
A impugnação minudente e exaustiva corrobora a ausência de qualquer prejuízo
concreto e efetivo ao contribuinte, mediante violação de seu direito de ampla
defesa, elementos esse que são essenciais para o reconhecimento da invalidade.
CONTRIBUINTE. ÔNUS DE PROVA.
O contribuinte possui o encargo de contestar o lançamento fiscal, ponto por
ponto, de modo que sua impugnação deve aduzir: (a) os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (b) a prova documental, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, salvo situações extraordinárias; (c) a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito fazendário.
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO. NATUREZA JURÍDICA.
Cabe ao contribuinte demonstrar por meio de argumentos e documentação
idônea a natureza isentiva do rendimento recebido.
MEIO DE PROVA. LIVRO DIÁRIO. FICHAS. AUTENTICAÇÃO.
O Livro Diário pode ser escriturado em livro íntegro ou por meio de fichas (folhas
soltas). Para servir como meio de prova, esse livro por inteiro ou, se preferida a
segunda forma de escrituração, cada uma de suas fichas devem ser autenticados
na junta comercial.
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. LIVRO DIÁRIO. CONVERGÊNCIA. CARACTERÍSTICA
DA VERIFICABILIDADE.
Os demonstrativos contábeis em conjunto com os lançamentos contábeis do Livro
Diário, desde que esses documentos estejam autenticados na junta comercial,
devem evidenciar de forma uníssona a efetiva distribuição de lucros da pessoa
jurídica, para que tais rendimentos recebidos pelos seus sócios sejam
considerados isentos.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
RENDIMENTOS
OMITIDOS.
ORIGENS/RECURSOS.
Os rendimentos autuados pela autoridade fiscal na infração denominada
“omissão de rendimentos” devem ser considerados como origens/recursos no
cálculo da infração “acréscimo patrimonial a descoberto”.
PERÍCIA.
A realização de perícia não se presta para produção de provas que o sujeito
passivo possuía o encargo probatório de trazer ao processo, juntamente com a
impugnação, devendo ser indeferido o referido pleito.
Consta do voto do acórdão de impugnação que:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
4
50. No que se refere ao depósito de R$15.385,00, o impugnante asseverou que
não se trata de rendimento recebido da STAFF. Por seu turno, a autoridade
tributária fundamentara que, em resposta a intimação fiscal, o impugnante teria
alegado que os depósitos (sem restrição) possuem a natureza de distribuição de
lucros oriundos da STAFF (fl. 4). Ocorre que, durante o procedimento fiscal, o
contribuinte afirmou que naquele momento desconhecia a origem do depósito de
R$15.385,00:
[...]
51. Portanto, deveria a autoridade fiscal ter autuado esse creditamento, a título
de deposito bancário não justificado (art. 42 da Lei n° 9.430/1996), e não como o
fez. Nesse passo, deve-se excluir o valor de R$15.385,00 da base de cálculo
autuada. (grifo nosso)
[...]
56. No que toca aos rendimentos efetivamente recebidos da STAFF, apesar de no
tópico “DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS” (retro) ter-se descaracterizado sua
natureza isentiva, para fins de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto,
deve-se considerar como origens/recursos os rendimentos no valor de
R$18.891.385,00, que representa a diferença entre o total dos rendimentos
autuados pela autoridade fiscal – fl. 4 (R$21.130.385,00) e a parcela desses
rendimentos já incluída pelo auditor-fiscal como origens no demonstrativo
mensal de evolução patrimonial – fl. 12 (R$2.239.000,00). (grifo nosso)
Com as exclusões acima, concluiu a DRJ que o imposto suplementar devido passou a
ser de R$ 7.570.148,76.
Sendo assim, considerando o limite de alçada da época, foi apresentado recurso de
ofício.
Cientificado do Acórdão em 29/10/2021 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 352), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 26/11/2021, fls. 357/374, que contém, em síntese:
Reproduz o acórdão recorrido na parte em que informa que as páginas do Livro
Diário não estão autenticadas, havendo a necessidade de autenticação da documentação pela
junta comercial. Pede a conversão do julgamento em diligência para análise da documentação
contábil pertinente à lide, pois entende que havendo dúvida quanto à documentação, o julgador
deve converter o julgamento em diligência, solicitando o depósito da documentação original.
Diz juntar, com o recurso, o Livro Diário, bem como termo de autenticação da junta
comercial, para apreciação.
Disserta sobre verdade material. Informa que os valores se referem a distribuição
de lucros da empresa que é sócio, referente a lucros acumulados, não havendo omissão de
rendimentos, pois os rendimentos são isentos de imposto de renda. Alega que houve erro contábil
e os lucros não foram incluídos no balanço e na DIRPF.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
5
Explica que da análise dos livros diários juntados com o recurso é possível extrair as
transferências, sob a classificação de débito LPA, com referência a distribuição de lucros de
exercícios anteriores.
Sobre o acréscimo patrimonial a descoberto, informa que houve a cessão de cotas
de outro sócio no valor de R$ 3.720.000,00, por isso sua participação no quadro societário
aumentou, aumentando o valor declarado na DIRPF. Entende que esse valor deve ser excluído.
Alega que o aumento do capital social foi de R$ 6.200.000,00 para R$ 8.050.200,00,
ou seja, de R$ 1.850.200,00. Questiona como poderia aplicar o valor de R$ 5.200.160,00, se não
houve esse aumento no capital social da pessoa jurídica da qual é sócio.
Alegando a busca pela verdade material, requer a realização de perícia, pois é
necessário conhecimento específico no assunto, como no caso a sigla LPA no Livro Diário.
Requer seja julgado procedente o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Da análise dos autos vê-se que o imposto suplementar devido foi reduzido de R$
5.199.361, 74 e a correspondente multa de ofício excluída (75% do valor) foi de R$ 3.899.521,30,
totalizando R$ 9.098.883,04, de tributo e encargos de multa excluídos.
Assim, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi inferior a R$
15.000.000,00.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
6
Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, atendido o requisito da
tempestividade do recurso.
MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A Lei 7.713/88, assim determina:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
Logo, se o contribuinte recebeu rendimentos, deve submetê-los à tributação.
Sobre a infração relativa à omissão de rendimentos, assim consta do relatório do
auto de infração:
O fiscalizado apresentou carta resposta ao termo de intimação fiscal acima
mencionado alegando que os depósitos realizados em suas contas corrente
tiveram como origem a distribuição de lucros acumuladas da empresa,
STAFF CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 08.263.408/0001-68, no ano-calendário
2015, em que participa como sócio, e do encerramento(baixa) de conta
poupança, doc. Anexo. (grifo nosso)
O fiscalizado alegou, ainda, que a distribuição de lucros percebida deu-se
por meio de um ajuste entre os sócios em razão de modificações no
contrato social.
Verificando os documentos apresentados observamos que o fiscalizado
não demonstrou cabalmente através da DRE(demonstração do resultado
do exercício) e de Balanços a existência de lucros acumulados a distribuir
pela empresa, STAFF CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 08.263.408/0001-68, que
justificassem os depósitos realizados nas suas contas corrente,
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
7
apresentando apenas cópias das páginas do livro diário e recibos referente
aos ano-calendário 2015, em desacordo com o Sped fiscal e com as
declarações transmitidas ao fisco, DIRPF, ano-calendário 2015, onde
declarou no campo rendimentos isentos e não tributável ter percebido da
empresa, STAFF CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 08.263.408/0001-68, no ano-
calendário 2015, o valor de R$ 2.239.000,00 (dois milhões, duzentos e
trinta e nove mil reais), a título de lucros e dividendos.
Conforme observado o autuado não comprova com documentos hábeis e
idôneos a existência de lucros e dividendos acumulados a distribuir pela
empresa, STAFF CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 08.263.408/0001-68, no ano-
calendário 2015, caracterizando omissão de rendimentos percebidos de
pessoa jurídica de acordo com o tratamento tributário definido no
regulamento do imposto de renda. (grifo nosso)
Apresentada impugnação, assim se manifestou a DRJ:
35. Com exceção do depósito de R$15.385,00 (a ser examinado
posteriormente no parágrafos 50 e 51 deste Voto - infra), o administrado
intentou comprovar a natureza isentiva dos demais depósitos na peça
impugnatória (fls. 169/181), por meio de folhas individuais supostamente
do Livro Diário, extratos bancários do próprio contribuinte, recibos,
Demonstração do Resultado - DRE, Balanço Patrimonial, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL e Notas Explicativas, anexados à
sua impugnação (fls. 210/272).
36. Quanto ao Diário, esse livro deve conter termos de abertura e de
encerramento, além de ser submetido à autenticação na junta comercial,
nos termos do art. 258, § 4°, Decreto n° 3.000/1999 (RIR/1999). A referida
norma também prescreve que, se a escrituração se der por meio de fichas
(folhas soltas ou avulsas), cada ficha deve ser autenticada no mesmo
órgão. Ou seja, para garantir sua integridade e autenticidade, era essencial
que o contribuinte aduzisse o inteiro teor desse livro ou, alternativamente,
poderia aduzir apenas algumas folhas avulsas do Diário desde que
devidamente autenticadas.
37. Na espécie, as alegadas páginas do Livro Diário (integrantes das fls.
236/272) não estão autenticadas, pelo que não podem ser acolhidas como
provas em favor do administrado.
38. Ainda que se considerassem regularmente autênticas as folhas do
suposto Livro Diário aduzidas pelo impugnante, apenas como argumento
tangencial (“ad argumentandum tantum”), em algumas delas os registros
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
8
ali contidos sequer mencionam no histórico que se trata de distribuição
de lucros ao sócio (vide fls. 238, 243, 249, 254 e 267). (grifo nosso)
39. Diferentemente, na Demonstração do Resultado, no Balanço
Patrimonial, na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e nas
Notas Explicativas (fls. 230/234), observa-se em cada uma delas, o que
parece ser a chancela da Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA.
A título exemplificativo, reproduz-se, a seguir, trecho do Balanço
Patrimonial (fl. 230):
[...]
42. Além dos argumentos acima delineados, os valores dos lançamentos
contábeis constantes do suposto Livro Diário (fls. 236/272) possuem
diferença abissal em cotejo com a DMPL (fl. 233): excetuando o depósito
de R$15.385,00, o administrado alegou que no Diário estariam lançados,
pelo menos, a quantia total de R$21.115.000,00, a título de lucros
distribuídos, nos meses de maio, junho, agosto, setembro, novembro e
dezembro de 2015; enquanto que, na DMPL apresenta a rubrica de
distribuição de lucros em 2015 somente no valor de R$6.722.500,00 (fl.
233). (grifo nosso)
[...]
45. Nas Notas Explicativas apresentadas pelo contribuinte (fl. 234), nada
se menciona a respeito dos ajustes de exercícios anteriores, tampouco o
impugnante articulou qualquer tese de defesa sobre esse tema, pelo que
se deixa de avaliar tal rubrica da DMPL. (grifo nosso)
46. Quanto ao rendimento de R$2.900.000,00, o administrado explicitou
que de fato cuida do valor R$2.990.000,00, depositado na conta n° 29624-
0, da Caixa Econômica Federal - CEF, em 11/12/2015. Com efeito, o
depósito efetuado ocorreu no valor de R$2.990.000,00, conforme extrato
bancário de fl. 247. Todavia, nenhuma consequência acarreta na análise do
lançamento fiscal, pois o contribuinte foi beneficiado pela diminuição da
base de cálculo autuada na quantia de R$90.000,00.
[...]
49. Em suma, apesar do encargo de demonstrar a isenção dos rendimentos
recebidos da STAFF, consoante parágrafos 26 e 27 deste Voto (retro), o
contribuinte se limitou a trazer páginas não autenticadas do Livro Diário e
em absoluta dissonância com os dados da DMPL. Para que os rendimentos
recebidos da STAFF pelo administrado fossem considerados isentos, ele
deveria ter apresentado os demonstrativos contábeis em conjunto com os
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
9
lançamentos contábeis do Livro Diário, todos autenticados na junta
comercial, de modo que evidenciassem de forma convergente e
contundente a efetiva distribuição de lucros da STAFF para o impugnante.
Nesse contexto, a escrituração contábil aduzida não apresenta
confiabilidade mínima, de modo a não confirmar que qualquer dos
rendimentos recebidos da STAFF, durante o ano-calendário 2015, possuam
a natureza de lucros distribuídos.
No Recurso, foi juntado o Livro Diário, autenticado na Junta Comercial em
18/12/2020 – fls. 375/1.117.
Além da falta de autenticação tempestiva do Livro Diário, mesmo que ele fosse
aceito neste momento, analisando os lançamentos a débito da conta “LPA” com o histórico de
“pagto a Raimundo Radson S. M. ref. Distrib de lucros de exerc ant.” o valor total distribuído em
2015 é de R$ 2.239.000,00 (R$ 35.000,00, R$ 110.000,00, R$ 10.000,00, R$ 1.000.000,00, R$
10.000,00, R$ 1.000.000,00, R$ 15.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00, R$ 22.000,00, R$
12.000,00, R$ 5.000,00), fls. 554, 633, 641, 696, 699, 732, 820, 876, 929, 937 e 948.
Conforme se verifica no demonstrativo de fl. 12, tal valor foi considerado pela
fiscalização como distribuição de lucros da empresa Staff e origem de recursos no mês de
janeiro/2015, o que apresenta uma vantagem no caso da avaliação do acréscimo patrimonial a
descoberto.
Apesar de o contribuinte alegar que esse valor foi a distribuição de lucro do
exercício, o histórico do lançamento contábil se refere a lucros de exercícios anteriores.
Como esse valor foi admitido pela fiscalização, não sendo considerado como
omissão de rendimentos, não há lide sobre ele.
Para os demais valores, objeto de lançamento, que o contribuinte alega serem
lucros distribuídos, não restou comprovada, nem mesmo pelo Livro Diário apresentado, suas
alegações.
Logo, mantém-se o lançamento de omissão de rendimentos recebidos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Sobre a infração relativa ao acréscimo patrimonial a descoberto, alega o recorrente
que houve a cessão de cotas de outro sócio no valor de R$ 3.720.000,00, por isso sua participação
no quadro societário aumentou, aumentando o valor declarado na DIRPF.
O argumento não ajuda o contribuinte.
A cessão de cotas por outro sócio não muda a situação em relação ao acréscimo
patrimonial a descoberto, pois se aumentaram suas cotas em tal valor, foi pago o mesmo valor por
elas, o que continua sendo aplicação de recursos.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
10
A legislação tributária define o acréscimo patrimonial a descoberto como fato
gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto
constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados:
Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso
IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Os artigos 806 e 807 do mesmo diploma prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos, sempre que
as alterações declaradas importarem em aumento de patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do
destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
11
importarem em aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de
1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à
tributação quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das
declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento
aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
A única forma do contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que
os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou
não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Diante da situação que se apresenta, desnecessária a realização de diligência ou
perícia.
Considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento especializado
sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que ensejaram o
lançamento mantido, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado no recurso, que demandasse
exame por parte da fiscalização.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização de diligência ou perícia.
Ao contrário do que alega o recorrente, da leitura do voto proferido no acórdão de
impugnação, demonstrou o julgador de primeira instância conhecimento mais que suficiente em
contabilidade.
Sobre a questão, assim dispõe a Súmula CARF no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame
da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
CONCLUSÃO
Voto por não conhecer do recurso de ofício e por conhecer e negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.859 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724171/2020-12
12

Fl. 1179
DF CARF MF
Original